Tribunal: TJES
Processo: 5000751-92.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000751-92.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CANTINHO DOS PRESENTES LTDA e outros

AGRAVADO: OLIMAQ - MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 98, VII, CPC. DIREITO AO SERVIÇO DE CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS SIMPLES. PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos em cumprimento de sentença, por considerar a operação aritmética simples e passível de realização pela parte exequente.

2. A agravante, beneficiária da assistência judiciária gratuita e representada pela Defensoria Pública, sustenta que o art. 98, VII, do CPC assegura o direito ao serviço de contadoria independentemente da complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito absoluto à remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos, ainda que a operação seja simples, ou se o magistrado pode indeferir a providência no exercício do poder de direção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 98, VII, do CPC confere ao beneficiário da gratuidade o direito de utilizar os serviços de contadoria, mas esse direito deve ser interpretado à luz dos princípios da eficiência e da economicidade processual, não sendo absoluto.

5. No caso, o valor do débito (R$ 1.173,68) e a simplicidade dos cálculos (mera atualização monetária e juros) permitem que a parte, assistida por advogado, realize a operação por meios próprios, sem necessidade de mobilização do serviço de contadoria.

6. O indeferimento da remessa à Contadoria, nessas circunstâncias, constitui legítimo exercício do poder de direção do juiz (art. 139 do CPC), sem violação ao direito da hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito do beneficiário da assistência judiciária gratuita ao serviço de contadoria judicial (art. 98, VII, CPC) não é absoluto, devendo ser compatibilizado com o poder de direção do magistrado, que pode indeferir a remessa quando a operação for de simples atualização de cálculos, realizável pela parte com meios próprios. 2. A suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC é consequência da inércia da parte exequente em cumprir determinação judicial, e não obstáculo indevido ao acesso à justiça.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000751-92.2026.8.08.0000

AGVTE:
CANTINHO DOS PRESENTES LTDA - ME E LARA ARPINI

AGVDO:
OLIMAQ - MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CANTINHO DOS PRESENTES LTDA - ME E LARA ARPINI
em face da decisão interlocutória que indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos em cumprimento de sentença, por considerar a operação aritmética simples.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o art. 98, VII, do CPC assegura ao beneficiário da assistência judiciária gratuita o direito ao serviço de contadoria judicial, independentemente da complexidade do cálculo;
(ii)
a jurisprudência pacífica do TJES reconhece esse direito em hipóteses análogas;
(iii)
a determinação de apresentar cálculos sob pena de suspensão paralisa injustamente a execução.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao alcance do art. 98, VII, do CPC, que assegura ao beneficiário da assistência judiciária gratuita o direito à contadoria judicial.
Insta frisar que
o exercício desse direito não é absoluto, devendo ser compatibilizado com os poderes de direção do juiz (art. 139 do CPC) e com o princípio da eficiência processual.

No caso concreto, o débito executado é de R$ 1.173,68, valor de pequena monta. A atualização dos cálculos, em hipóteses tais, consiste em operação aritmética simples – aplicação de índices de correção monetária e juros legais – que pode ser facilmente realizada pela parte exequente, assistida pela Defensoria Pública, mediante utilização de ferramentas gratuitas disponíveis (como calculadoras oficiais do Tribunal de Justiça). Não há complexidade técnica que justifique a mobilização do serviço de contadoria judicial, cuja finalidade precípua é auxiliar o juízo na apuração de cálculos complexos ou de elevada controvérsia.

O indeferimento pelo magistrado de origem, nesse contexto, não configura violação ao art. 98, VII, do CPC, mas sim legítimo exercício do poder de direção do processo, visando a evitar a prática de ato desnecessário e a promover a celeridade e a economicidade processuais.

Registre-se que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, instituição dotada de capacidade técnica para elaborar cálculos de atualização monetária, não se tratando de hipossuficiente desassistido que não disponha de meios para realizar a operação.

Assim, a decisão agravada revela-se acertada, pois prestigia o uso racional dos recursos do Judiciário, sem suprimir direito do beneficiário da gratuidade, que dispõe de meios alternativos para atingir o mesmo fim.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.